Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO RE No 729.107/DF (TEMA 792). INAPLICABILIDADE DA LEI N° 6.618/2020. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há erro material no acórdão, pois este é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC).

3. Também não há se falar em omissão, porquanto o acórdão recorrido é claro ao consignar os motivos pelos quais o entendimento firmado no RE no 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida, aplica-se à presente hipótese.

3.1. O STF fixou entendimento no RE no 729.107/DF (Tema 792) no sentido de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, com o fito de proteger a segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo ligadas ao direito substancial do credor.

3.2. Conquanto a discussão no RE no 729.107/DF tenha tratado da impossibilidade de redução do teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório, o entendimento nele firmado não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, em razão da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, independentemente de a nova lei majorar ou diminuir o referido limite, não poderá retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor, em razão da sua natureza mista, devendo ser observada a data em que constituído o crédito.

3.3. Considerando que ao tempo da constituição do título judicial estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs, esta deve ser a lei a ser aplicada à espécie.

4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. Embargos de declaração rejeitados.